Tribunal: CARF
Processo: 12448.900285/2014-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.900285/2014-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.235 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
GENERALI BRASIL SEGUROS S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 22/01/2013
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
O direito creditório deve existir inequivocamente na época da declaração de
compensação. Em que pese a possibilidade de o contribuinte reapurar seus
créditos e retificar DCTF para declara-los, este instrumento não pode ser
utilizado indiscriminadamente.
A alegação da existência do direito creditório, desacompanhada da respectiva
documentação fiscal e contábil da sua origem, não permite homologação da
compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.900285/2014-14
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.235 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.900285/2014-14

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório relativo à PER/DCOMP n° 12407.02503.310713.1.3.04-5060, transmitida
para compensar débitos com crédito declarado no valor de R$ 160.342,24, em função de
alegado pagamento a maior no valor de R$ 197.621,80, código de receita 7987,
referente ao PA 31/12/2012, recolhido em 22/01/2013.
Em 07/02/2014, por meio do Despacho Decisório, a autoridade tributária não homologa
a compensação declarada a supracitada declaração sob a fundamentação de o
pagamento encontrado estar totalmente utilizado não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Em 19/02/2014, a contribuinte toma ciência do referido despacho decisório e, em
19/03/2014, protocola manifestação de inconformidade para pleitear a revisão do
despacho decisório por alegar a existência de fato de crédito pleiteado.
A interessada alega falta de fundamentação do DD e afirma ter recolhido mais de R$ 1
milhão a titulo de Cofins. Apresenta apenas Dacon como elemento de prova
4A manifestante solicita o provimento da inconformidade e a homologação total da
compensação por ela apresentada.
É o relatório do necessário.
Em 18 de janeiro de 2018, através do Acórdão n° 09-65.463, a 1a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Juiz de Fora/MG, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 21 de
março de 2018, às e-folhas 59.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 18 de abril de 2018, e-folhas
62, de e-folhas 63 à 69.
Foi alegado:
Ao contrário do que alega a fiscalização, o direito creditório da ora Recorrente
é sim de fato existente.
Isso porque, em conformidade com as normas da época, a ora Recorrente
apresentou a PER/DCOMP n° 12047.02503.310713.1.3.04-5060, na qual foi informava um
crédito referente à COFINS pago a maior, no valor de R$ 160.342,24 (cento e sessenta mil,
trezentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos).
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.235 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.900285/2014-14

A Instrução Normativa (IN) n° 1.300/12, da Secretaria da Receita Federal do
Brasil (SRFB), vigente à época, em seu artigo 41, determinava que o sujeito passivo que
apurasse crédito, inclusive o crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado, relativo
a tributo administrado pela Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderia
utilizá-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela mesma, ressalvadas as contribuições previdenciárias, e as contribuições
recolhidas para outras entidades ou fundos.
Nesse contexto, o §1°, do mesmo artigo 41, determinava que a compensação
poderia ser efetuada pelo sujeito passivo mediante apresentação à SRFB da Declaração de
Compensação gerada a partir do programa PER/DCOMP, justamente como foi feito pela ora
Recorrente.
Entretanto, mesmo diante do cumprimento de todos os requisitos previstos na
IN vigente à época, bem como da efetiva comprovação de que tem direito à compensação de
seus créditos, ainda assim, a fiscalização declarou a inexistência dos mesmos, deixando de
homologar a compensação requerida.
Em razão disso, a ora Recorrente apresentou a Manifestação de
Inconformidade, que foi julgada improcedente sob a equivocada fundamentação de que a
comprovação do direito foi insuficiente.
Ora, os documentos apresentados pela ora Recorrente evidenciam, de forma
inequívoca, o seu direito ao crédito. Frise-se, ao contrário do que pontua a fiscalização, as
operações se realizaram ao arrepio da lei.
Além disso, apesar do exposto nesses autos, verifica-se que não ficou
comprovado que os créditos declarados pela ora Recorrente não existiam, ao contrário.
Conforme se verifica da Demonstração da Base de Cálculo da COFINS
(DACON) apresentada pela ora Recorrente, foi declarado que à mesma seria devido o
pagamento de COFINS no valor de R$ 1.024.754,97 (um milhão, vinte quatro mil, setecentos e
cinquenta e quatro reais e noventa e sete centavos), período de 31 de dezembro de 2012 (doc. n°
6).
Apesar disso, em 21 de janeiro de 2013 (período de apuração 31 de Dezembro
de 2012), 26 de fevereiro de 2013 (período de apuração 31 de Dezembro de 2012) e 28 de junho
de 2013 (período de apuração 31 de Dezembro de 2012), a ora Recorrente recolheu o valor total
de R$ 1.185.097,21 (um milhão, cento e oitenta e cinco mil, noventa e sete reais e vinte e um
centavos), a título de COFINS, conforme Comprovantes de Arrecadação emitidos pela Receita
Federal (doc. n° 7).
Ora uma vez verificado que houve a realização do pagamento a maior a título
de PIS, a ora Recorrente entendeu por bem compensar tal pagamento com o seguinte débito em
aberto.
Logo, a decisão que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela ora Recorrente merece reforma, considerando que todo o alegado já foi mais do
que comprovado ao longo dos autos.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.235 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.900285/2014-14

Sendo assim, considerando que a fiscalização não demonstrou sequer a
inexistência dos créditos em comento, a ora Recorrente requer a reforma integrai da decisão em
questão, tendo em vista que da breve análise dos documentos acostados o seu direito ao crédito
decorrente do pagamento do PIS é flagrante.
DO PEDIDO
Ante todo o exposto, a ora Recorrente requer o total provimento ao presente
recurso, para que o seu direito creditório seja reconhecido com a homologação da Declaração de
Compensação Eletrônica (PER/DCOMP) de n° 12407.02503.310713.1.3.04-5060.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 21 de
março de 2018, às e-folhas 59.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 18 de abril de 2018, e-folhas
62.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foi alegado o seguinte ponto no Recurso Voluntário:
 Que o direito creditório seja reconhecido com a homologação da
Declaração de Compensação Eletrônica (PER/DCOMP) de n°
12407.02503.310713.1.3.04-5060.
 Passa-se à análise.
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório relativo à PER/DCOMP n° 12407.02503.310713.1.3.04-5060, transmitida para
compensar débitos com crédito declarado no valor de R$ 160.342,24, em função de alegado
pagamento a maior no valor de R$ 197.621,80, código de receita 7987, referente ao PA
31/12/2012, recolhido em 22/01/2013.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.235 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.900285/2014-14

Em 07/02/2014, por meio do Despacho Decisório, a autoridade tributária não
homologa a compensação declarada a supracitada declaração sob a fundamentação de o
pagamento encontrado estar totalmente utilizado não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Em 19/02/2014, a contribuinte toma ciência do referido despacho decisório e,
em 19/03/2014, protocola manifestação de inconformidade para pleitear a revisão do despacho
decisório por alegar a existência de fato de crédito pleiteado.
A alegação trazida no Recurso Voluntário, folhas 04 a 06 daquele documento
pode ser sintetizado nos seguintes parágrafos:
Ora, os documentos apresentados pela ora Recorrente evidenciam, de forma inequívoca,
o seu direito ao crédito. Frise-se, ao contrário do que pontua a fiscalização, as operações
se realizaram ao arrepio da lei.
Além disso, apesar do exposto nesses autos, verifica-se que não ficou comprovado que
os créditos declarados pela ora Recorrente não existiam, ao contrário.
Conforme se verifica da Demonstração da Base de Cálculo da COFINS (DACON)
apresentada pela ora Recorrente, foi declarado que à mesma seria devido o pagamento
de COFINS no valor de R$ 1.024.754,97 (um milhão, vinte quatro mil, setecentos e
cinquenta e quatro reais e noventa e sete centavos), período de 31 de dezembro de 2012
(doc. n° 6).
Apesar disso, em 21 de janeiro de 2013 (período de apuração 31 de Dezembro de 2012),
26 de fevereiro de 2013 (período de apuração 31 de Dezembro de 2012) e 28 de junho
de 2013 (período de apuração 31 de Dezembro de 2012), a ora Recorrente recolheu o
valor total de R$ 1.185.097,21 (um milhão, cento e oitenta e cinco mil, noventa e sete
reais e vinte e um centavos), a título de COFINS, conforme Comprovantes de
Arrecadação emitidos pela Receita Federal (doc. n° 7).
Essa mesma informação é trazida nos itens 21 e 22 da Manifestação de
Inconformidade, fazendo referência aos documentos 05 e 06 então anexados.
Nesse interim, citam-se os itens 13 e 14 do Recurso Voluntário:
Ora, os documentos apresentados pela ora Recorrente evidenciam, de forma inequívoca,
o seu direito ao crédito. Frise-se, ao contrário do que pontua a fiscalização, as operações
se realizaram ao arrepio da lei.
Além disso, apesar do exposto nesses autos, verifica-se que não ficou comprovado que
os créditos declarados pela ora Recorrente não existiam, ao contrário.
Os documentos acostados no Recurso Voluntário são:
 Recibos de entrega do demonstrativo de apuração de contribuições
sociais;
 Demonstrativo de apuração de contribuições sociais; e
 Comprovantes de arrecadação.

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.235 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.900285/2014-14

- A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário
A comprovação da existência de direito creditório líquido e certo é inerente à
certificação da legítima e correta compensação, conforme se depreende do art. 170 da Lei no
5.172, de 26 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
O CTN remete à lei ordinária e, nos casos em que ela atribuir à autoridade
administrativa, a função de estabelecer condições para que as compensações possam vir a ser
realizadas.
Neste sentido, a regra replicada no inciso VII, §3° do art. 74 da Lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
(...)
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito informado
em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob
procedimento fiscal;
(Grifo e negrito nossos)
De clareza cristalina a regra para compensação de créditos tributários por
apresentação de Decaração de Compensação (DCOMP): demonstração da certeza e liquidez.
Nesta toada, a demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se
almeja compensar é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a
existência do crédito, sua extensão e, por óbvio, a certeza e liquidez que o torna exigível.
Ausentes os elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela
Recorrente, não há outro caminho que não seja seu não reconhecimento.
- Do Ônus da Prova.
Coloque-se, inicialmente, que no que se refere à repartição do ônus da prova
nas questões litigiosas, a legislação processual administrativo-tributária inclui disposições que,
em regra, reproduzem aquele que é, por assim dizer, o princípio fundamental do direito
probatório, qual seja o de que quem acusa e/ou alega deve provar.
A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo no art.
373 do Código de Processo Civil, in verbis:
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.235 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.900285/2014-14

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
§ 1° Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput
ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o
ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso
em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi
atribuído.
§ 2° A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3° A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das
partes, salvo quando:
I. - recair sobre direito indisponível da parte;
II. - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4° A convenção de que trata o § 3° pode ser celebrada antes ou durante o
processo.
O dispositivo transcrito é a tradução do princípio de que o ônus da prova cabe a
quem dela se aproveita. E esta formulação também foi, com as devidas adaptações, trazida para o
processo administrativo fiscal, vez que a obrigação de provar está expressamente atribuída à
Autoridade Fiscal quando realiza o lançamento tributário, para o sujeito passivo, quando formula
pedido de repetição de indébito/ressarcimento.
Sobre ônus da prova em compensação de créditos transcrevo entendimento da
3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no
acórdão de n° 9303-005.226, a qual me curvo para adotá-la neste voto:
...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações.
- Das Provas.
As provas devem ser compreendidas como um meio apto a formar
convencimento daquele que avalia determinada situação fática. No caso em testilha, o que deve
ser compreendido e elevado ao patamar de prova são documentos aptos e idôneos para
demonstrar as alegações enunciadas nos autos.
A finalidade da prova é a formação da convicção do julgador quanto à
existência dos fatos. Em outras linhas, um dos principais objetivos do direito é fazer prevalecer a
justiça. Para que uma decisão seja justa, é relevante que os fatos estejam provados a fim de que o
julgador possa estar convencido da sua ocorrência.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.235 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.900285/2014-14

O convencimento do julgador forma-se pela aferição dos elementos da
ocorrência do fato, que assumem status de certeza. Mas não basta ter certeza, inafastável o efeito
psicológico da prova, que promove o convencimento do julgador no intuito de prolatar decisão
que representa a verdade.
Como já salientado, nos casos de utilização de direito creditório pela
interessada, desconto, restituição, compensação ou ressarcimento de créditos, é atribuição da
interessada a demonstração da efetiva existência deste.
Assim, em qualquer dos tipos de repetição é exigida a apresentação dos
documentos comprobatórios da existência do direito creditório como pré-requisito ao
conhecimento do direito pretendido pelo contribuinte; ausentes os documentos que atestem, de
forma inequívoca, a origem e a natureza do crédito, o pedido/declaração fica inarredavelmente
prejudicado.
Portanto, para fato constitutivo do direito de crédito o contribuinte deve
demonstrar de forma robusta ser detentor do crédito ou, em situações extremas, demonstrar
indícios convergentes que levem ao entendimento de que as alegações são verossímeis, inclusive
com a apresentação de documentos comprobatórios do referido direito.
Neste sentido já se manifestou esse colegiado por meio do acórdão de n. 3003-
000.463 de relatoria do Conselheiro Vinícius Guimarães:
Importa lembrar que os livros contábeis trazem informações que interessam a vários
usuários, alguns internos à empresa, como os dirigentes, associados e sócios, e outros
externos, como os órgãos públicos administrativos, judiciários e fiscalizadores,
fornecedores, entre outros. A validade jurídica desse conjunto de informações
incorporado na escrituração contábil requer o devido registro público, no órgão
competente, conferindo-lhe a autenticidade e validade como meio de prova aos diversos
interessados, entre os quais a Administração Tributária.
Nesse sentido, o Conselho Federal de Contabilidade, deliberando sobre as normas
técnicas a serem observadas pelos respectivos profissionais no exercício da profissão,
aprovou, mediante a Resolução CFC n° 1.330, de 18 de março de 2011, a Norma
Técnica ITG 2000 - Escrituração Contábil. Entre outras disposições, a referida
resolução estabelece que os livros contábeis obrigatórios, entre os quais o Livro Diário e
o Livro Razão, devem revestir-se de formalidades extrínsecas - tais como: a) serem
encadernados; b) terem suas folhas numeradas sequencialmente; c) conterem termo de
abertura e de encerramento assinados pelo titular ou representante legal da entidade e
pelo profissional da contabilidade regularmente habilitado no Conselho Regional de
Contabilidade - e também devem ser registrados em órgão competente - autenticação no
Registro Público de Empresas Mercantis, ex vi do art. 1.181 do Código Civil.
No caso concreto, além de não terem sido apresentados os livros Diário e/ou Razão -
com termos de abertura e encerramento devidamente autenticados -, livros hábeis como
meio de prova perante a Administração Tributária, o balancete apresentado se revela
despido, como visto, de formalidade essencial para sua mínima eficácia perante
destinatários externos à própria empresa.
Em outras palavras, em sede de verificação e julgamento das compensações
declaradas, importa às autoridades fiscais e, também, aos tribunais administrativos aferir por
documentação idônea a existência do crédito alegado.

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-009.235 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.900285/2014-14

- Momento da apresentação das provas.
Pela luz da legislação processual brasileira, quer judicial ou administrativa, é
defeso às partes apresentar prova documental em momento diverso do estabelecido na norma
processual.
No do Processo Administrativo Fiscal na data da apresentação da
impugnação/manifestação de inconformidade – a menos que (§ 4o do art. 16 do Decreto
70.235/1972):
a) Fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Neste sentido, a inteligência do art. 17 do Decreto 70.235/1972 toda a matéria
de defesa deve ser alegada na impugnação/manifestação de inconformidade, de modo que há
preclusão para elencar novos elementos fáticos em sede recursal.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.

Da lição do Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho:
Sabemos que as provas devem estar em conjunto com as alegações, formando uma
união harmônica e indissociável. Uma sem a outra não cumpre a função de clarear a
verdade dos fatos.
Os fatos não vêm simplesmente prontos, tendo que ser construídos no processo, pelas
partes e pelo julgador. Após a montagem desse quebra-cabeça, a decisão se dará com
base na valoração das provas que permitirá o convencimento da autoridade julgadora.
Assim, a importância da prova para uma decisão justa vem do fato dela dar
verossimilhança às circunstâncias a ponto de formar a convicção do julgador.
Mais para que a prova seja bem valorada, se faz necessária uma dialética eficaz. Ainda
mais quando a valoração é feita em sede de recurso.
Por isso que se diz que o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. As razões do
recurso são elemento indispensável ao órgão julgador, para o qual se dirige, possa julgar
o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida.
O simples ato de acostar documentos desprovidos de argumentação não permite ao
julgador chegar a qualquer conclusão acerca dos motivos determinantes do alegado
direito requerido.
Não se pode olvidar que a produção de provas é facultada às partes, mas constitui-se em
verdadeiro ônus processual, porquanto, embora o ato seja instituído em seu favor, não o
sendo praticado no tempo certo, surge para a parte consequências gravosas, dentre elas a
perda do direito de o fazê-lo posteriormente, pois nesta hipótese, opera-se o fenômeno
denominado de preclusão, isto porque, o processo é um caminhar para frente, não se
admitindo, em regra, realização de instrução probatória tardia, pertinente a fases já
ultrapassadas.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-009.235 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.900285/2014-14

Daí, não tendo sido produzida a tempo, em primeira instância, não se admite que
se faça em fases posteriores, sem que haja justificativa plausível para o retardo.
Dinamarco afirma que o direito à prova não é irrestrito ou infinito:
A constituição e a lei estabelecem certas balizas que também concorrem a traçar-lhes o
perfil dogmático, a principiar pelo veto às provas obtidas por meio ilícitos. Em nível
infraconstitucional o próprio sistema dos meios de prova, regido por formas
preestabelecidas, momentos, fases e principalmente preclusões, constitui legítima
delimitação ao direito à prova e ao seu exercício. Falar em direito à prova, portanto, é
falar em direito à prova legítima, a ser exercido segundo os procedimentos regidos pela
lei.
Portanto, já em sua Manifestação de Inconformidade / Impugnação perante o
órgão a quo, a Recorrente deve reunir todos os documentos suficientes e necessários para a
demonstração da certeza e liquidez do crédito pretendido.

- O princípio da verdade material
Noutro giro, o princípio da verdade material não é remédio para todos os males
processuais. Não pode nem deve servir de salvo conduto para que se desvirtue o caminhar para
frente, o ordenamento e a concatenação dos procedimentos processuais - essência de qualquer
processo administrativo ou judicial.
Na realidade, a verdade material contrapõe-se ao formalismo exacerbado, presente
no Processo civil, mas, de maneira alguma, priva o procedimento administrativo das necessárias
formalidades. Daí se dizer que no Processo Administrativo Fiscal convivem harmonicamente os
princípios da verdade material e da formalidade moderada. De sorte que se busque a verdade
real, mas preservando as normas processuais que asseguram a segurança, a celeridade, a
eficiência e o bom andamento do processo.
Ocorre que o julgador sempre tem que decidir, ele deve ter bom senso na busca
pela verdade, evitando a obsessão que pode prejudicar a justiça célere.
Regressando aos autos, como já mencionado, o recorrente não apresentou
indícios mínimos de seu direito no momento definido na lei, de sorte que me sinto na obrigação
de julgar com os dados postos nos autos até a Manifestação de Inconformidade.
Entendeu o Acórdão de Manifestação de Inconformidade que:
O direito creditório deve existir inequivocamente na época da declaração de
compensação. Em que pese a possibilidade de o contribuinte reapurar seus créditos e
retificar DCTF para declara-los, este instrumento não pode ser utilizado
indiscriminadamente.
(...)
Observa-se que por entender suficiente à comprovação de seu direito, a contribuinte
acostou aos autos apenas, copias de DARF e de Dacon. Tais documentos, todavia, não
evidenciam, de forma inequívoca, o direito ao pretendido indébito. Inexistindo provas
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-009.235 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.900285/2014-14

técnicas, contábeis e jurídicas de que as operações não se realizaram ao arrepio da lei,
há que ser acatado o ato administrativo realizado.
Por fim, cumpre-nos observar que o documento de arrecadação está devidamente
alocado para o débito declarado pelo contribuinte em DCTF, não restando,
definitivamente, crédito disponível, uma vez que o próprio débito declarado o foi em
valor superior ao efetivamente recolhido.
Neste contexto, não vislumbro razões para reformar a decisão de primeira
instância uma vez que sua decisão foi baseada nos fundamentos jurídicos constantes dos autos e
a consequente subsunção aos fundamentos legais que regiam a matéria à época dos fatos
geradores.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso do
contribuinte.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital